Tribunal: STJ
Processo: 0716298-54.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621989 - DF(2024/0110478-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AROLDO SILVA AMORIM FILHO
AGRAVANTE
: MYRIAN PINTO DE AMORIM
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF29145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
IVAN PEREIRA PRADO - DF033173
MATHEUS CORREA DE MELO - DF046245
AGRAVADO
: ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO
ADVOGADOS
: MARCIO LUIZ BLAZIUS - PR031478
CERINO LORENZETTI - PR039974
LUANA LORA BLAZIUS - PR070740
FABIANA CHINA LORENZETTI - PR069752
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO NA ANÁLISE
DE QUESTÕES LEVANTADAS PELA PARTE. SÚMULAS 211 DO STJ E
282 DO STF. DEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS REITERADA
("TEIMOSINHA").
REVER
A
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Os arts. 17, 330, III, 485, VI, e 797 do Código de Processo Civil, art. 827
do Código Civil e
da
, apontados como violados, e
art. 49
Lei n. 11.101/2005
as teses a eles vinculadas, não foram prequestionados, incidindo o óbice das
Súmulas e

211/STJ 282/STF.
2. Rever a conclusão do Tribunal local quanto à razoabilidade, ou não, da
implementação da modalidade de pesquisa de ativos reiterada demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56885290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9969f7eb-9d23-4cff-a4b9-4739a7d78c33

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9969f7eb-9d23-4cff-a4b9-4739a7d78c33

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621989 - DF(2024/0110478-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AROLDO SILVA AMORIM FILHO
AGRAVANTE
: MYRIAN PINTO DE AMORIM
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
IVAN PEREIRA PRADO - DF033173
MATHEUS CORREA DE MELO - DF046245
AGRAVADO
: ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO
ADVOGADOS
: MARCIO LUIZ BLAZIUS - PR031478
CERINO LORENZETTI - PR039974
LUANA LORA BLAZIUS - PR070740
FABIANA CHINA LORENZETTI - PR069752
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO NA ANÁLISE
DE QUESTÕES LEVANTADAS PELA PARTE. SÚMULAS 211 DO STJ E
282 DO STF. DEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS REITERADA
("TEIMOSINHA").
REVER
A
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Os arts. 17, 330, III, 485, VI, e 797 do Código de Processo Civil, art. 827
do Código Civil e
da
apontados como violados, e
art. 49
Lei n. 11.101/2005,
as teses a eles vinculadas, não foram prequestionados, incidindo o óbice das
Súmulas e

211/STJ 282/STF.
2. Rever a conclusão do Tribunal local quanto à razoabilidade, ou não, da
implementação da modalidade de pesquisa de ativos reiterada demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AROLDO SILVA AMORIM
FILHO e OUTRA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 1.152-1.156).
Documento eletrônico VDA56063665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:14
Código de Controle do Documento: f11ce3ee-a86d-45d5-b57e-867df8af320d

O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105, inciso III,
a c
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (fls. 1.001-
1.002):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DEVEDORES.
CITAÇÃO.
CONSUMAÇÃO.
PENHORA.
DILIGÊNCIAS
INEFICAZES.
INTERSEÇÃO
JUDICIAL.
POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA NOVO
SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. RENOVAÇÃO.
DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS
DERRADEIRAS
DILIGÊNCIAS.
DEFERIMENTO
IMPERATIVO.
MEIOS
À
DISPOSIÇÃO
DO
EXEQUENTE.
ESGOTAMENTO.
LEGITIMIDADE.
PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO
PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL
DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSUMAÇÃO DA MEDIDA
NA MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”).
FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO
SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO
VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO
EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é
funcionar como instrumento para materialização do direito
material, reveste- se de natureza pública, ensejando que,
aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou
intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de
prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu
exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e
pela rápida solução do crédito perseguido, não se
compatibilizando com esses princípios que permaneça
inerte quando se depara com crise na relação processual
que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o
exequente para localização de patrimônio expropriável
pertencente aos executados, afigura-se legítimo e conforme
com a natureza do processo, com sua destinação e com o
princípio da razoável duração dos litígios, que agora
encontra-se
alçado
à
condição
de
mandamento
constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam
a celeridade da tramitação processual (CF,
o,
art. 5
LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências
destinadas à consumação da penhora de ativos de
titularidade dos executados, ainda que a primeira tentativa
tenha se frustrado (CPC,
.
art. 854)
3. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do
Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema
Bacenjud,
com
acréscimos
de
funcionalidades,
viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas
sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de
abertura de conta corrente e de conta de investimento,
fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de
cheques, além de extratos do PIS e do FGTS,
possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores
Documento eletrônico VDA56063665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:14
Código de Controle do Documento: f11ce3ee-a86d-45d5-b57e-867df8af320d

em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de
renda fixa e ações.
4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica
visando à localização e penhora de ativos e bens da
titularidade da parte executada é orientada pelo princípio
da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico
e com o princípio da razoável duração do processo,
notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se
está diante de pretensão não realizada estampada em título
executivo, emergindo que, frustrada a diligência
antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização,
e não havendo outros meios para localização de bens
pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação
como forma de realização do intento executivo (CPC,
.
art. 854)
5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de
experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades
fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente
prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da
economicidade do processo, incorporara funcionalidade
que permite a reiteração programada de diligências
volvidas à consumação da ordem judicial, denominado
pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como
“teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela
tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste
lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a
utilização do instrumental para realização do crédito que
a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado.
6. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente
mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a
localização e penhora de bens pertencentes aos executados
– SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os
meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis
ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto
a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso,
renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à
jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais,
respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo
legislador processual, não podendo o credor ser privado de
sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773)
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.

Rejeitados os embargos de declaração (fls. 1.126-1.127 e 1.096-1.099).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve adequado
prequestionamento, inclusive por meio de embargos de declaração, e que não incidem os
óbices das Súmulas n.
e
(fls. 1.161-1.168).
211/STJ
282/STF
Aduz, ainda, inexistir necessidade de reexame de fatos e provas (
, porque a controvérsia seria estritamente jurídica: benefício de ordem
Súmula n. 7/STJ)
do fiador (art. 827 do Código Civil), competência do juízo da recuperação judicial (art.
49 da
e limites dos meios executivos (arts. 797, 798, II, , e 799 do
Lei n. 11.101/2005)
c
Código de Processo Civil) (fls. 1.169-1.172).
Documento eletrônico VDA56063665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:14
Código de Controle do Documento: f11ce3ee-a86d-45d5-b57e-867df8af320d

Sustenta, outrossim, que a decisão agravada aplicou indevidamente os
óbices de admissibilidade, pois o debate seria de subsunção normativa aos fatos
incontroversos e há precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre controle de atos
constritivos pelo juízo universal da recuperação (fls. 1.165-1.167).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma (fl. 1.173).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.178-1.185).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, os arts. 17, 330, III, 485, VI, e 797
do Código de Processo Civil,
do Código Civil e
da
art. 827
art. 49
Lei n. 11.101/2005,
apontados como violados, e as teses a eles vinculadas, não foram prequestionados,
incidindo o óbice das Súmulas e

211/STJ 282/STF.
Ressalta-se que, na instância especial, a apreciação de ofício de matéria,
mesmo de ordem pública, não dispensa o requisito do prequestionamento (AgInt no
relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.327.393/MA,
DJe de
.
16/12/2020,
18/12/2020)
No mais, extrai-se dos autos que a Corte local deferiu o pedido de pesquisa
de ativos reiterada - a chamada "teimosinha" - diante do lapso temporal razoável entre as
diligências anteriormente deferidas (fl. 1006):

[...] no caso concreto sobeja que as diligências
anteriormente deferidas e consumadas foram realizadas já
tem tempo razoável, legitimando que sejam renovadas. A
vida, como cediço, é dinâmica, induzindo que a situação
financeira da parte obrigada pode sofrer influxos,
redundando, quiçá, em melhoria. Sob essa perspectiva é
que a renovação das diligências, pelos meios eletrônicos, é
orientada pelo princípio da razoabilidade, porquanto os
fatos da vida podem alterar a condição e situação
patrimonial da parte, não se podendo trabalhar com a
perspectiva de que, sendo negativa a pesquisa realizada,
jamais poderá ser renovada.

Verifica-se que a conclusão do acórdão recorrido não destoa da orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a modalidade de pesquisa de ativos com
reiteração automática, denominada "teimosinha", visa aumentar a efetividade das
Documento eletrônico VDA56063665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:14
Código de Controle do Documento: f11ce3ee-a86d-45d5-b57e-867df8af320d

decisões judiciais e a satisfação dos créditos no âmbito das execuções, devendo a
aplicação de tal medida, porém, ser avaliada em cada caso concreto, à luz do
do
art. 805
CPC/2015.
Ocorre que, na presente hipótese, rever a conclusão do Tribunal local
quanto à razoabilidade, ou não, da implementação dessa modalidade de pesquisa
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA
SISBAJUD.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES. INDEFERIMENTO COM BASE NA
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, a
modalidade de pesquisa de ativos com reiteração
automática, denominada "teimosinha", visa aumentar a
efetividade das decisões judiciais e a satisfação dos
créditos no âmbito das execuções, devendo a aplicação de
tal medida, porém, ser avaliada em cada caso concreto.
2. Rever a conclusão do Tribunal local quanto a
razoabilidade, ou não, da implementação da medida
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.986.337/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:14
Código de Controle do Documento: f11ce3ee-a86d-45d5-b57e-867df8af320d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.621.989 / DF
Número Registro: 2024/0110478-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07101624320208070001 07162985420238070000 7101624320208070001 7162985420238070000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AROLDO SILVA AMORIM FILHO
AGRAVANTE : MYRIAN PINTO DE AMORIM
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF29145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
IVAN PEREIRA PRADO - DF033173
MATHEUS CORREA DE MELO - DF046245
AGRAVADO
: ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO
ADVOGADOS : MARCIO LUIZ BLAZIUS - PR031478
CERINO LORENZETTI - PR039974
LUANA LORA BLAZIUS - PR070740
FABIANA CHINA LORENZETTI - PR069752
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: a3548ac5-ab05-432d-b970-9d46fd364756

AGRAVANTE : AROLDO SILVA AMORIM FILHO
AGRAVANTE : MYRIAN PINTO DE AMORIM
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF29145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
IVAN PEREIRA PRADO - DF033173
MATHEUS CORREA DE MELO - DF046245
AGRAVADO
: ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO
ADVOGADOS : MARCIO LUIZ BLAZIUS - PR031478
CERINO LORENZETTI - PR039974
LUANA LORA BLAZIUS - PR070740
FABIANA CHINA LORENZETTI - PR069752
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: a3548ac5-ab05-432d-b970-9d46fd364756